Tribunal: TJMT
Processo: 1003232-83.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003232-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 027.576.641-15 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003232-83.2024.8.11.0000– Cuiabá
.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:

Jose Antunes de Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS JUDICIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – TERMO
A QUO
DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA –
APLICAÇÃO DO CDC
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Não cabe mais discussão sobre os índices de correção monetária, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada na sentença coletiva exequenda.

“Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual. (RAI n.º 1002323-75.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2023)”.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros de mora são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública.

A aplicação do CDC já foi reconhecida pelo STJ ao julgar o REsp 1.319.232/DF interposto em face da ação civil pública nº 94.0008514-1.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003232-83.2024.8.11.0000– Cuiabá
.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:

José Antunes de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1004687- 28.2022.8.11.0041, indeferiu o declínio de competência para a Justiça Federal, ante a ausência de necessidade da inclusão da União e Banco Central do Brasil no polo passivo, bem como o pedido de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; indeferiu o pleito de suspensão da execução de sentença com fundamento nos Recursos Especiais nº 1.978.629/RJ, nº 1.985.037/RJ e nº 1.985.491/RJ, eis que não se aplicam especificamente ao tema aqui discutido, e ainda, converteu a execução de sentença para liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser dado prosseguimento para buscar o real valor devido, determinando a produção da prova pericial.

Inconformada, insurge-se, a instituição bancária, sustentando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que é indispensável o chamamento ao processo dos entes federais, por se tratar de litisconsórcio passivo
. Assevera a impossibilidade de inversão do ônus da prova com a não incidência do CDC

No ponto, advoga a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva, e, por conseguinte a incompetência absoluta da Justiça Estadual.

No mérito, destaca a necessidade de realização de perícia contábil, e da atualização monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (IPCA/IBGE),
bem como por se tratar de obrigação solidária com a União e o BACEN, deve-se respeitar o regramento válido destes à Fazenda Pública, com
aplicação dos juros a todos os réus com termo inicial a contar da citação do Banco na ação de liquidação. A par de tais argumentos, requer
a reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 203190152).

A juíza
a quo
prestou informações, mantendo a r. decisão (id. 204294185).

O agravado apresentou contrarrazões no id. 204714184, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003232-83.2024.8.11.0000– Cuiabá
.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:

José Antunes de Oliveira.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF contra o Banco do Brasil, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), e condenou à instituição bancária à proceder o recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês.

Insurge-se o agravante contra o pronunciamento da togada
a quo,
que afastou as questões preliminares levantadas pelo Banco, e determinou o prosseguimento da liquidação por meio de perícia contábil.

Inconformado, o agravante aduz que o chamamento ao processo dos coobrigados (União e BACEN) é estritamente necessário no feito, sob pena de violação dos arts. 130, inc. III, 131 do CPC. Além disso, ainda que se entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo é medida de rigor.

Ainda, que seja aplicada à correção monetária, índices pertinentes aos débitos judiciais - IPCA-E/IBGE, seguindo-se a tabela de correção monetária da Justiça Federal.

Alega que, tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), caso prevaleça o entendimento da aplicação dos juros devidos pelo regramento válido para a Fazenda Pública, este deverá ser aplicado a todos os réus, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial.

Afirma que, não obstante o termo
a quo
da correção monetária esteja explicitamente descrito ("a contar do pagamento a maior' , portanto a partir de 30.04.1990), essa clareza não é tão evidente quanto aos juros de mora. Consoante estabelecem os artigos 240 do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial.

Desta feita, requer-se o cômputo dos juros de mora a partir da citação do Banco na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva. Todavia, caso assim não entenda o julgador, requer sejam os juros de mora contados a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo nº 1.370.899/SP.

Assevera a impossibilidade de inversão do ônus da prova com a não incidência do CDC, bem como que tal ônus se dê nos termos do art. 371, I, do CPC.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, porquanto, malgrado a insurgência, a situação não comporta a integração da União e do BACEN à referida fase processual, haja vista que, em se tratando de obrigação solidária, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, conforme dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”
.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo
.(...)”
(RAI n.

1006809-40.2022.8.11.0000, 3
º
Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.08.22 - negritei).

Portanto, no caso presente caso, não há qualquer violação ao disposto no art. 130, III, do CPC.

Prosseguindo na resolução do mérito, eventualmente, pugna o agravante para que seja aplicada à correção monetária, índices pertinentes aos débitos judiciais - IPCA-E/IBGE, seguindo-se a tabela de correção monetária da Justiça Federal.

Contudo, no tocante aos índices de correção, não cabe mais qualquer discussão, vez que já sepultado pelo manto da coisa julgada, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva exequenda.

Além disso, apesar das substanciosas alegações do recorrente, tratando-se de liquidação provisória de sentença promovida perante a Justiça Estadual, deve incidir os índices de correção monetária nela utilizados, e não os praticados na Justiça Federal. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – MARCO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...);

III - Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual.

IV - Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na Ação Civil Pública.”
(RAI n.º 1002323-75.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0008465-28.1994.4.01.3400/DF. –

(...).

- Atualização monetária. O título judicial em liquidação, referiu que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais...”. Assim, tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça rio-grandense, ressalvada eventual alteração do índice de correção pelo STF, o que levará à readequação, na forma do art. 520, III, do CPC. Recurso desprovido, no ponto.
(...).
” (TJRS, RAI n.º 52169131220228217000, 24º Câmara Cível, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 15.02.2023 - destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, a
cerca do momento da incidência dos juros de mora, ao contrário do quanto sustentado pelo agravante, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.”
(RAI n. 1013894-77.2022.8.11.0000, 4
º
Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22)

A esse respeito, cabe destacar que o STJ, ao julgar o Tema repetitivo n° 685, estabeleceu a seguinte tese: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior
".

Prosseguindo, pretende o agravante que seja reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova com a não incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre, contudo, que a aplicação do CDC já foi reconhecida pelo STJ ao julgar o REsp 1.319.232/DF interposto em face da ação civil pública nº 94.0008514-1. A propósito, veja:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.

2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
(REsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/12/2014).

Não obstante, devo ressaltar a aplicação do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça às instituições financeiras: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse sentido, já decidiu este e.g. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1. CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E BACEN. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. JUSTIÇA ESTADUAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.948.316/SP.
APLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DO CDC RECONHECIDA PELO STJ. RESP. 1.319.232/DF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO NA HIPÓTESE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

4. É plenamente cabível na hipótese a inversão do ônus da prova, pois o agravado é hipossuficiente em relação ao banco agravante na medida em que é própria do banco agravante, na qualidade de agente financeiro, a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob a sua guarda os documentos.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.”
(RAI n.º 1018428-30.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.12.2023)

Portanto, plenamente cabível a inversão do ônus da prova, pois a parte agravada é hipossuficiente em relação à instituição financeira agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024